Tribunal: TJPA
Processo: 0002815-63.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002815-63.2013.8.14.0061

APELANTE: MARCELO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL OU MATERIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECEBIMENTO DO EXAME TOXICOLÓGICO. PERMANÊNCIA DO APELANTE COMO CLASSIFICADO NO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CERTAME. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA
. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1
- O processo de origem consiste em ação ordinária com o objetivo de que seja recebido o exame toxicológico do autor e impedir que seja eliminado de concurso público para Soldado da Polícia Militar do Pará, no qual, em condição sub judice, passou nas demais etapas e foi aprovado;

2
- O referido exame não foi recebido, à época, porém o candidato permaneceu no concurso, realizando as demais etapas, por força de liminar concedida em ação cautelar 0002286-44.2013.8.14.0061). Embora aquela liminar tenha sido cassada em sede de agravo de instrumento, o candidato permaneceu no concurso e não foi desclassificado;

3
- A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau afasta a exiguidade do prazo para a apresentação do exame e resolve pela improcedência do pedido inicial;

4
- O atraso por parte do laboratório constituiu fato totalmente alheio à esfera de atuação do então candidato, razão pela qual não se afigura razoável, nem proporcional, que seja eliminado do concurso e excluído da PM após ter sido aprovado em todas as etapas, sobretudo considerando que a aceitação do exame não acarreta qualquer prejuízo ao cronograma do certame e aos demais concorrentes. Precedente do STJ;

5
- O direito do apelante, a ser protegido no presente caso, está justamente na necessária observância do devido processo legal substantivo ou material (substantive due process of law), previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Esta norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas;

6
- O devido processo legal substancial diz respeito à limitação imposta ao exercício do poder e autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade;

7
- A observância da razoabilidade e da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas;

8
- Inversão do ônus sucumbencial;

9
- Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do recurso de apelação e dar
provimento
, julgando procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que receba, em caráter definitivo, o exame toxicológico do apelante, de modo que este permaneça com sua classificação no Concurso Público nº. 003/PMPA/2012 e não seja excluído da Polícia Militar, caso já tenha ingressado no quadro da Corporação. Invertido o ônus sucumbencial. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 20/06/2022 a

27/06/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 1456107 - Pág. 1)

interposto por
M
arcelo da Silva
contra sentença (ID 1456106 - Pág. 1-4) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação Ordinária proposta em face do
E
stado do Pará
,
julga improcedente o pedido inicial e condena o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, este no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) sob condição suspensiva de exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões, o apelante sustenta que a jurisprudência já se posicionou no sentido de que fere o princípio da razoabilidade a exclusão de candidato de concurso público por entrega incompleta de exames médicos na data aprazada no edital, se houve falha de terceiro. Alega que o prazo conferido pelo edital é manifestamente exíguo e que pagou pelos exames, porém, em razão de serem analisados nos Estados Unidos, há demora na remessa, análise e no retorno.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar que os exames sejam recebidos e que a banca declara sua aptidão.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (ID 1456107 - Pág. 10).

Certificada a conversão dos autos para o meio virtual (ID 1456108).

Apelação recebida no duplo efeito (ID 1763444).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID 1935765).

Decisão da lavra da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento identificando minha prevenção no feito, em virtude de atuação no agravo de instrumento n° 0002286-44.2013.8.14.0061 (ID 9677427).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de ação ordinária em que o autor, ora apelante, alega ter prestado concurso para o ingresso no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará CFSD/PM 2012, obtendo aprovação na 1ª fase, porém considerado inapto, na 2ª fase (avaliação de saúde), por não entregar, em tempo, o exame toxicológico. Sustenta que foi intimado, no dia 18/10/2012, para avaliação de saúde e entrega de exames a se realizar e 26/10/2012, tendo apenas 8 (oito) dias de prazo que foi impossível de cumprir. Informa que ajuizou ação cautelar de nº 0002286-44.2013.8.14.0061, obtendo decisão interlocutória favorável do juízo
a quo
, o que lhe permitiu o prosseguimento nas demais fases do concurso na condição sub judice. Pugna pela ordem judicial de recebimento do exame toxicológico como tempestivo e, se outra razão não houver, seja declarada sua aptidão para prosseguir no concurso.

Junta os seguintes documentos: edital do concurso 001/PMPA/2012 (ID 1456093 - Pág. 7- 1456094 - Pág. 4); edital 09 de 25/04/2013 com a lista dos candidatos aptos na avaliação de saúde (ID 1456094 - Pág. 5 - 1456095 Pág. 6); documentos pessoais (ID 1456095 - Pág. 15-17); cartão de informação para realização da prova de avaliação de saúde extraído do site do PRODEPA (ID 1456095 - Pág. 18); declaração de autorização para o exame toxicológico (ID 1456095 - Pág. 19-20; 1456095 - Pág. 22-23); resultado do teste (ID 1456095 - Pág. 21); consulta do resultado da prova de avaliação de saúde (ID 1456095 - Pág. 24).

Em contestação
(ID 1456098 - Pág. 1-8), o réu, ora apelado, sustenta não existir violação ao princípio da razoabilidade por ser suficiente o prazo entre a ciência da necessidade de apresentar os exames e a realização da avaliação médica, de 11/09/2012 (data de publicação no DOE cientificando a proximidade da segunda fase) até 26/10/2012. Acrescenta que o edital de abertura do concurso deu ciência aos candidatos sobre a obrigação de apresentar toda a documentação no momento da avaliação médica. Junta: o edital do concurso (ID 1456098 - Pág. 10- 1456099 - Pág. 9); edital nº 06, de 10/09/2012, publicado no DOE em 11/9/2012, com relação provisória dos candidatos classificados para a 2ª etapa (ID

1456099 - Pág. 10-11).

Em resposta à contestação o autor
(ID 1456104 - Pág. 1-2)
informa que, à época da reprovação médica, não havia cronograma do concurso o que só veio a ser publicado em 12/06/2013. Declara que, após a concessão da medida liminar, tentou entregar o referido exame, porém não foi recebido; ainda, que conseguiu se manter no concurso, realizando as fases seguintes e restando aprovado. Junta documentos: edital nº 32/PMPA, de 29/8/2013, com a relação dos candidatos aprovados em todas as fases do concurso (ID 1456104 - Pág. 4-5); consulta do resultado do concurso com aprovação na prova, na avaliação de saúde (sub judice), na avaliação física (sub judice) e indicado no exame psicotécnico (sub judice) (ID 1456104 - Pág. 7);
comprovante de entrega parcial de exames (ID1456104 - Pág. 8)
; comprovantes de comparecimento à avaliação médica (ID 1456104 - Pág. 9); decisão prolatada pelo juízo da comarca de Novo Repartimento nos autos da Ação Civil Pública 0001490-95.2012.8.14.0123 concedendo o prazo por mais 15 (quinze) dias além da data limite estipulada pela comissão organizadora do concurso para que os candidatos aprovados para a segunda fase apresentassem o exame toxicológico (ID 1456104 - Pág. 12-15); print da tela da página virtual da instituição com as datas das fases do concurso (ID 1456104 - Pág. 16-20).

Sobreveio a sentença ora apelada concluindo pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

No presente caso, no entanto, percebo que os Autores objetivam o elastecimento do prazo para a entrega dos exames DEPOIS DE ESTE HAVER EXPIRADO! Verifico uma irresignação quanto ao limite temporal estabelecido (18/10/2012 a 31/10/2012) porque não se conseguiu cumpri-lo fielmente e não por ser ele notadamente impraticável. Tanto não o era que a maioria dos candidatos conseguiram se desincumbir das exigências médicas ditas impossíveis de serem atendidas.
Não vislumbro desarrazoabilidade nesse lapso temporal demarcado pela Administração a justificar, na forma do acima dito, o controle de legalidade do Poder Judiciário, reputando assim, as reprovações dos candidatos insurgentes as suas respectivas condutas que não se adequaram ao conteúdo da exigência administrativa baseada nos seus critérios de conveniência e oportunidade, que foram, ex ante, estabelecidos pelo Edital do Concurso, que era INCONTESTE SOBRE A FASE DOS EXAMES MÉDICOS, com prazo certo
.

(...)

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial por não identificar ilegalidade a ser extirpada. Resolvo, dessa forma, o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno os Autores ao pagamento das custas processuais, na forma da Lei e honorários sucumbenciais que fixo em R$ 2.000,00, a teor do art. 85, § 8 º do Código de Processo Civil, valores que, de acordo com o art. 98, § 3º ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, diante da Gratuidade de Justiça concedida aos devedores, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado dessa decisão.

O recurso de apelação visa à reforma da sentença, para reconhecimento do suposto direito do apelante de que seja recebido o resultado de seu exame toxicológico, com declaração de sua aptidão e consequente prosseguimento no
concurso Público nº 003/PMPA/2012.

Como já assinalado, o apelante foi aprovado em todas as fases do concurso, estando sub judice a avaliação de saúde, cuja etapa se encerrou em 14.11.2012.

O edital com a lista provisória dos aprovados e classificados para a avaliação de saúde foi publicado em
11/09/2012
(ID 1456099 - Pág. 10-11). Porém, a data para realização dos exames foi disponibilizada somente a partir do dia
18.10.2012
, conforme consta no edital de nº 08/PMPA (ID 1456104 - Pág. 20). De acordo com este documento, a avaliação de saúde seria realizada no período de 22.10.2012 a 14.11.2012, sendo que cada candidato teria um agendamento individual, com data e hora específica.

De acordo com o documento (ID 1456095 - Pág. 18), a avaliação do apelante foi agendada para o dia
26.10.2012
.

Dentre os 36 (trinta e seis) exames laboratoriais exigidos (vide ID 1456093 - Pág. 12), o apelante contratou, junto a um laboratório, a realização do exame toxicológico, sendo que a coleta do material necessário (cabelo) foi realizada no dia 19.10.2012, conforme consta nos documentos de
ID 1456095 - Pág. 19-23
.

A data de entrega do referido exame, apesar de prevista para o mesmo dia da avaliação, não ocorreu em tempo hábil (ID 1456095 - Pág. 21). Diante de tal situação, o apelante foi eliminado na avaliação de saúde por não apresentação de exame médico (ID 1456095 - Pág. 24).

Naquelas circunstâncias, em 08/05/2013, o então candidato ajuizou a ação cautelar (proc. 0002286-44.2013.8.14.0061) sendo concedida liminar, em
10/05/2013
, para que o candidato prosseguisse nas demais etapas do concurso (LIBRA doc. 20130125686987).

A referida liminar foi suspensa, em
30/07/2013
(LIBRA DOC: 20130125686987) e cassada em 10/03/2014 (LIBRA ACÓRDÃO - DOC: 20140449967444 Nº 130633), em sede de Agravo de Instrumento. A cautelar foi extinta sem resolução de mérito, por perda de objeto conforme sentença prolatada nos autos da presente ação principal (LIBRA doc. 20170544211042).

Apesar disso, o apelante seguiu nas fases do concurso, não havendo, nos autos, até o presente o momento, ato formal que tenha consubstanciado sua eliminação do certame ou do quadro da Polícia Militar.

Conforme afirma o autor/apelante, ele tentou entregar o exame toxicológico, porém não foi recebido pelo réu. Ajuizada a presente ação principal, em
04/06/2013
, cujo pedido consiste em determinar ao réu que aceite a entrega do referido exame toxicológico, recebendo-o como tempestivo; e seja declarada a aptidão para prosseguimento no concurso, caso não haja outro motivo.

Embora o edital tenha previsto que seriam aceitos exames médicos realizados com até 03 (três) meses de antecedência em relação à data da avaliação, esta mesma data só foi disponibilizada no dia
18.10.2012
, conforme consta no edital de nº 08/PMPA (ID 1456104 - Pág. 20).

Considerando a grande quantidade de exames laboratoriais exigidos e os elevados custos decorrente de tal obrigação, é perfeitamente compreensível que o apelante tenha aguardado a divulgação do dia destinado à sua avaliação de saúde para, só então, providenciar a realização dos referidos exames, pois, caso os fizesse antes e a etapa em questão não fosse designada dentro dos 03 (três) meses seguintes, seria obrigado a arcar com as mesmas despesas novamente, o que representaria um encargo considerável.

Entre o dia 18.10.2012 (dia da divulgação) e o dia 26.10.2012 (dia especificado para que o apelante entregasse os exames) houve um intervalo de apenas 08 (oito) dias, dos quais apenas 06 (seis) eram úteis. Embora o prazo tenha sido exíguo, o apelante diligenciou, tempestivamente, para realizar todos os exames exigidos no edital, os quais foram entregues na data estabelecida (26.10.2012), com exceção do exame toxicológico. Em relação a este último, embora o material (cabelo) tenha sido coletado no dia 19.10.2012, conforme consta nos documentos de ID 1456095 - Pág. 19-23, o laboratório informou a previsão de entrega do resultado para o dia 26.10.2012, porém só retornou em 06/11/2012 sem tempo para apresentação na prova.

Em
07/11/2012
, o apelante, por meio da Defensoria Pública Estadual (Ofício nº 698/2012/DP-TUC), pleiteou, administrativamente, o recebimento do exame em comento (ID

1456104 - Pág. 11), porém o candidato foi desclassificado na fase de avaliação de saúde.

Diante de tais circunstâncias, conclui-se que não houve desídia ou procrastinação por parte do apelante, tendo este diligenciado de forma tempestiva para entregar todos os resultados relativos à sua avaliação médica.

O atraso por parte do laboratório constituiu fato totalmente alheio à esfera de atuação do então candidato, razão pela qual não se afigura razoável, nem proporcional, que seja eliminado do concurso e excluído da PM após ter sido aprovado em todas as etapas, sobretudo considerando que o atraso em comento não acarretou qualquer prejuízo ao calendário do certame e aos demais concorrentes.

Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO.
ACÓRDÃO A QUO APOIADO EM ANÁLISE PROBATÓRIA E EM FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. No caso, o Tribunal de origem, ponderando a respeito dos princípios da exigência do concurso público, da vinculação ao edital, da isonomia e da razoabilidade, reconheceu o direito da recorrida de participar do Curso de Formação e ser nomeada com a observância à ordem de classificação, por considerar que o não cumprimento de regra editalícia (entrega de exame toxicológico no prazo estipulado) não se deu por culpa sua, mas por culpa do laboratório indicado pela organização do concurso.

2. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula n. 7 do STJ, não merece seguimento o recurso especial que ataca acórdão resultante da análise do conjunto fático-probatório dos autos; o qual, ademais, apóia-se em fundamento constitucional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 233.265/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 11/03/2013)”. (Grifo nosso).

Nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ATO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ.
CANDIDATO APELADO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS E JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SOLDADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os Tribunais Pátrios e o Superior Tribunal de Justiça já possuem entendimento pacificado, no sentido de que o prazo exíguo para apresentação de exames se mostra totalmente ilegal e arbitrário, constituindo-se, assim, em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade.

2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido por ser mostrar em confronto com jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios e do STJ.

(8409324, 8409324, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-23)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - ANO 2012. INAPTIDÃO DO IMPETRANTE POR NÃO TER APRESENTADO TODOS OS EXAMES PREVISTO NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM SEDE DE 1º GRAU. MÉRITO. AUSÊNCIA DO EXAME TOXICOLÓGICO LABORATORIAL. EXIGUIDADE DO PRAZO CONCEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME. REALIZAÇÃO DEMORADA. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(3291206, 3291206, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-12)

O direito do apelante a ser protegido no presente caso está, justamente, na necessária observância do devido processo legal substantivo ou material
(substantive due process of law)
, previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Essa norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas.

O devido processo legal substancial diz respeito
“
à limitação imposta ao exercício do poder e autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade
”
(LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal substancial. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Leituras complementares de processo civil. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 382). (Grifo nosso).

A observância da razoabilidade e da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas

(WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989).

A avaliação médica, incluindo o exame toxicológico aqui tratado, tinha como objetivo avaliar a aptidão dos candidatos quanto às condições de saúde imprescindíveis ao exercício da atividade de policial militar. O apelante foi considerado plenamente apto e foi aprovado nas fases posteriores do certame. Logo, a eliminação do candidato tão somente pela entrega do exame toxicológico fora do dia específico seria medida totalmente inadequada em relação ao objetivo do certame, que foi o de selecionar os melhores candidatos para atuação na segurança pública.

Frisa-se, novamente, que o atraso na entrega do exame foi ocasionado pelo laboratório contratado e não por qualquer comportamento desidioso do apelante.

Além de inadequada, a eliminação não se reveste de exigibilidade, pois, se o candidato foi aprovado em todas as fases e não foi eliminado até o presente momento, conforme as provas carreadas, não há efetiva necessidade de sua exclusão.

Por fim, a exclusão do apelante também afrontaria a proporcionalidade em sentido estrito, pois não haveria qualquer vantagem em tal ato, mas sim consideráveis e indesejáveis desvantagens para as partes, pois, de um lado, o apelante perderia a oportunidade ou deixaria de servir à Polícia Militar, e, de outro, a Corporação perderia um classificado plenamente apto e qualificado para a atuação na segurança pública, atividade que, pela própria natureza, possui elevado nível de exigência, não sendo admissível que um candidato com esse perfil seja desperdiçado em razão das circunstâncias aqui descritas, sobretudo se já estiver no efetivo exercício da atividade policial.

Desse modo, tendo o apelante preenchido todos os requisitos estabelecidos em lei e estando aprovado em todas as fases do certame, em conformidade com o art. 37, incisos I e II, da CF, possui direito à observância do devido processo legal substancial ou material, fazendo jus à concessão do pedido para que seu exame toxicológico seja aceito em caráter definitivo, de modo que permaneça classificado no concurso aqui tratado e não seja injustamente excluído do quadro de policiais militares, caso esteja em exercício.

Diante da reforma do julgado, inverta-se o ônus sucumbencial.

Por todo o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou
provimento
, julgando procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que receba, em caráter definitivo, o exame toxicológico do apelante, de modo que este permaneça com sua classificação no Concurso Público nº. 003/PMPA/2012 e não seja excluído da Polícia Militar, caso já tenha ingressado no quadro da Corporação. Invertido o ônus sucumbencial. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20 de junho de 2022.

Desa
. CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/06/2022